Tribunal: TJSP
Processo: 1008076-02.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias. Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO EM VOO INTERNACIONAL DE RETORNO AO BRASIL – PARCIAL

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias. Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO EM VOO INTERNACIONAL DE RETORNO AO BRASIL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA – CABIMENTO DA REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA – O fortuito interno que resulte em atraso de voo não exime a companhia aérea da responsabilidade pelos danos causados ao passageiro, notadamente quando a chegada no destino ocorreu 25 horas depois do horário previsto, sendo de rigor a condenação da companhia aérea ré ao pagamento de indenização por dano moral em decorrência dos transtornos experimentados – Caso em que verificou-se que a companhia aérea ré prestou satisfatória assistência à autora no ambiente aeroportuário, por ela mesma bem avaliada junto ao serviço de pós-venda, limitando a ocorrência do dano em face da teoria do desvio produtivo do consumidor, razão pela qual necessária a redução do respectivo quantum indenizatório para R$ 3.000,00, quantia condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que não representa enriquecimento - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000579266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008076-02.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMERICAN
AIRLINES INCORPORATION, é apelada PAULA CAMARGO ANTONIO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020
WALTER FONSECA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008076-02.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 2/9
VOTO No 31.260
APELAÇÃO No: 1008076-02.2019.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO 4a V.C.F.R. PINHEIROS
APELANTE: AMERICAN AIRLINES INCORPORATION
APELADA: PAULA CAMARGO ANTONIO
MM. JUIZ: Rogério de Camargo Arruda
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARGUIÇÃO
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE
DEFESA INOCORRÊNCIA Havendo elementos suficientes à
resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se
encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias.
Preliminar rejeitada.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ATRASO
EM VOO INTERNACIONAL DE RETORNO AO BRASIL
PARCIAL PROCEDÊNCIA
RECURSO DA COMPANHIA
AÉREA CABIMENTO DA REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO
FIXADA O fortuito interno que resulte em atraso de voo não
exime a companhia aérea da responsabilidade pelos danos
causados ao passageiro, notadamente quando a chegada no destino
ocorreu 25 horas depois do horário previsto, sendo de rigor a
condenação da companhia aérea ré ao pagamento de indenização
por dano moral em decorrência dos transtornos experimentados
Caso em que verificou-se que a companhia aérea ré prestou
satisfatória assistência à autora no ambiente aeroportuário, por ela
mesma bem avaliada junto ao serviço de pós-venda, limitando a
ocorrência do dano em face da teoria do desvio produtivo do
consumidor, razão pela qual necessária a redução do respectivo
quantum indenizatório para R$ 3.000,00, quantia condizente com
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que não
representa enriquecimento - Recurso provido em parte.
Vistos... Ação de indenização por dano moral julgada
parcialmente procedente, para condenar a companhia aérea ré
ao
pagamento
de
indenização
fixada
em
R$
10.000,00,
correspondente a 1,761,40 “direitos especiais de saque”, em
razão de atraso do voo de retorno para São Paulo, que chegou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008076-02.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 3/9
ao destino 25 horas depois do previsto (fls. 112/117).
Inconformada, a companhia aérea ré interpõe recurso
de apelação, arguindo, preliminarmente, o cerceamento de
defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem que tivesse
sido produzida a prova oral necessária. No mérito, defende
que o atraso do voo que resultou na perda de conexão adveio
de problema mecânico repentino e inevitável, o que constitui
fortuito
que
constitui
excludente
de
responsabilidade,
notadamente porque prestou toda a assistência necessária,
como hotel, alimentação, acesso à área VIP, além de
reacomodá-la no próximo voo, pelo que não responde por
quaisquer danos à passageira, na forma do art. 19 da
Convenção de Montreal. Assere que a autora ficou satisfeita
com a assistência prestada em decorrência dos fatos
narrados, tendo se reportado positivamente nesse aspecto,
pelo que não se vislumbra ter suportado dano moral.
Alternativamente, defende a redução da condenação fixada,
atendidos os princípios de proporcionalidade e razoabilidade
(fls. 126/146).
Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está
pronto para julgamento.
É o relatório.
Não há falar em cerceamento de defesa.
A solução da matéria controvertida prescindia mesmo
de dilação probatória. A leitura atenta dos fatos afirmados
na petição inicial e a análise da documentação acostada aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008076-02.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 4/9
autos bastavam à solução da lide.
Na forma do art. 370 e seu parágrafo único do
Código de Processo Civil, compete ao juiz determinar as
provas necessárias e indeferir as diligências inúteis ou
protelatórias.
O Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que
a necessidade da produção da prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento, realizado sem ela, implique em
cerceamento de defesa (RTJ, Volume 115/789).
A matéria fática sobre o atraso de voo e a perda de
conexão são incontroversas e os documentos juntados nos
autos permitem o desenlace dos pedidos meritórios, sem que
houvesse necessidade do depoimento pessoal da apelada e da
oitiva testemunhal de funcionário da apelante.
Superada a questão preliminar, passa-se à análise
das questões de fundo do recurso.
Extrai-se dos autos que a apelada tinha passagem
aérea de retorno operado pela apelante no trecho de Cidade
do México para São Paulo, com conexão em Miami.
O voo de partida atrasou por cerca de uma hora e
meia, o que fez com que a apelada perdesse a conexão para
São Paulo, prevista para sair às 23h05 do dia 06/05/2019.
A apelada conseguiu remarcar a passagem da conexão
para o dia seguinte, saindo às 10h00 e foi acomodada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008076-02.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 5/9
hotel providenciado pela apelante, onde chegou por volta das
3h00, e não teria conseguido dormir, dado a ansiedade de ter
que estar de volta no aeroporto às 07h00.
Contudo, o voo inicialmente previsto para o período
da manhã, foi reagendado para as 23h05 do dia 07/05/2019,
pelo
que chegou no destino com 25h00 de atraso do
originalmente previsto.
A apelada narrou na petição inicial que sofreu dano
moral aos argumento de que tinha despachado sua bagagem,
permanecendo somente com a roupa do corpo durante todo o
período de atraso; a assistência prestada pela companhia
aérea foi deficiente, passou a noite em claro com ansiedade,
e perdeu de um dia de trabalho.
Em sua defesa, a apelante defende que houve
problema mecânico na aeronave no voo saindo do México, o que
gerou um pequeno atraso e a perda da conexão em Miami, o que
constitui fortuito excludente de responsabilidade, além de
que prestou toda a assistência necessária à passageira, o
que a exime de responsabilidade, conforme previsão do art.
19 da Convenção de Montreal.
Embora a jurisprudência do E. STF tenha reconhecido
a
aplicabilidade
dos
tratados
internacionais
sobre
transporte aeronáutico à legislação brasileira, notadamente
a Convenção de Montreal, essa legislação internacional deve
ser analisada conjuntamente com os princípios do Código de
Defesa do Consumidor, de modo que a companhia aérea responde
objetivamente pelos danos causados aos seus consumidores em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008076-02.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 6/9
razão dos defeitos na prestação de serviços, ex vi do art.
14 do CDC.
E uma vez que se trata de responsabilidade
objetiva, decorrente do risco inerente à atividade desenvolvida, não cabe analisar se houve culpa ou
negligência do agente, bastando a existência do nexo de
causalidade entre a sua conduta e o dano experimentado pela
vítima, o que ficou efetivamente demonstrado no caso dos
autos.
Da mesma forma, como se disse, não ocorreu no caso
em tela qualquer hipótese de exclusão de responsabilidade da
empresa aérea, sendo que o atraso de voo por questões
mecânicas constitui fortuito interno, assim caracterizado
por questões inerentes à própria atividade empresarial, e
que resulta em evidente falha na prestação de serviços de
transporte aéreo.
Nem mesmo o disposto no art. 19 da Convenção de
Montreal poderia eximir a apelante de responsabilidade,
porque como admitido, a perda da conexão inicialmente
remarcada para a manhã do dia seguinte acabou decolando no
final da noite, e gerou um atraso exagerado na chegada ao
destino estimado em 25 horas, a indicar que não foram
empreendidos todos os esforços necessários à minimização dos
efeitos da falha da prestação do serviço.
Eventual assistência disponibilizada à apelada deve
servir de base para a mensuração do dano sofrido, que não
constituiu de simples dissabor da vida moderna, mas de falha
recorrente do serviço de transporte aéreo, culminando em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008076-02.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 7/9
danos extrapatrimoniais à viajante.
No caso presente, ofereceu estadia em hotel e
transporte, ainda que por tempo delimitado em função dos
prazos aeroportuários, e com o novo atraso do voo, acomodou
a passageira nas dependências de sua área VIP, o que não foi
negado na réplica da apelada (fls. 99/111), presumindo-se a
veracidade da avaliação do serviço de viagem prestado,
transcrito às fls. 77, em que a vítima confirma ter ficado
bem satisfeita com a assistência prestada e com a acomodação
na área VIP, o que decerto trouxe-lhe comodidades que
amenizassem os transtornos.
Portanto, a ocorrência do dano moral fica centrada
no fato de a apelada ter ficado desprovida de sua bagagem e
pertences pessoais por mais de 25 horas, sem poder trocar de
roupa no hotel em que foi acomodada, além da perda de um dia
de trabalho, o que é confirmado pelo documento de fls. 22,
que acaba por incidir na teoria do desvio produtivo do
consumidor.
Com relação à pretensão ao quantum fixado a título
de indenização, assinala-se que, não obstante inexistirem
regras objetivas para a mensuração do dano moral é sabido
que o julgador, ao arbitrá-lo, deve levar em conta a
extensão do dano suportado pela vítima em face do ato lesivo
e a capacidade econômico-financeira do ofensor, de tal sorte
que a condenação possua caráter tanto reparatório, a fim de
amenizar o sofrimento da vítima, assim como punitivo-
pedagógico, visando a desestimular o ofensor a praticar novo
ato ilícito.
Essa fixação, entretanto, encontra limites na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008076-02.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 8/9
vedação ao enriquecimento sem causa da vítima.
Assim, tendo em conta as peculiaridades do caso
presente,
embora
incontestável
a
falha
dos
serviços
prestados pela companhia aérea ré, o que acarretou atraso de
25 horas na chegada no destino, mas considerando que houve
satisfatória
assistência
à
passageira,
por
ela
mesmo
elogiada, como dito alhures, a indenização fixada em
primeiro grau no valor de R$ 10.000,00 mostrou-se demasiada
para compensar os transtornos experimentados, razão pela
qual necessária a redução do respectivo quantum para o valor
de R$ 3.000,00, quantia que se mostra condizente para
compensar a apelada pelos transtornos decorrentes do atraso
no voo que havia contratado, bem como de acordo com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade que devem
balizar a fixação da respectiva indenização, de modo a não
constituir em enriquecimento sem causa das vítimas, e que
deverá ser atualizado monetariamente deste julgamento, e
acrescido dos juros de mora da citação.
Outrossim, ressalta-se que, nos termos da Súmula
326 do C. Superior Tribunal de Justiça, a condenação de
indenização por danos morais em montante inferior ao
postulado pela parte requerente não implica em sucumbência
recíproca.
No mesmo sentido é o entendimento desta C.11a
Câmara de Direito Privado:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação indenizatória.
Danos materiais e morais decorrentes de
defeituosa prestação de serviço médico-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008076-02.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 9/9
hospitalar. Caracterização. Falha de diagnóstico e tratamento incorreto, levando à prolongação indevida da
permanência de restos de aborto espontâneo
incompleto no útero da paciente, com dores
e sérios riscos de vida. Responsabilidade
objetiva por parte do estabelecimento
hospitalar.
Danos
morais
inequívocos.
Redução da verba fixada, para atender
critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Redução,
entretanto,
que não leva à repartição das verbas de
sucumbência (Súmula 326 do STJ). Recurso
parcialmente
provido.
na
inicial
não
implica sucumbência recíproca. (Apelação
no 990.10.206812-9 São Paulo Relator:
Gilberto dos Santos j. em 26.08.2010).
Assim, considerando que o julgado reduziu o valor
da condenação, que passou a ser considerado de baixo
proveito econômico para efeito de cálculo dos honorários
advocatícios de sucumbência, esses passam a ser fixados por
equidade em R$ 1.000,00, na forma do art. 85, §8o do Código
de Processo Civil.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
interposto, apenas para reduzir a indenização por danos
morais em favor da autora para o valor de R$ 3.000,00.
WALTER FONSECA
RELATOR